Tribunal: TJES
Processo: 5022217-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022217-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA GONCALVES LOURENCO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ENQUADRAMENTO LEI COMPLEMENTAR Nº 893/2018. ENQUADRAMENTO GRADATIVO. APOSENTADORIA ANTES DO EFETIVO ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS. CALCULO DA APOSENTADORIA COM BASE NAS REMUNERAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5022217-12.2022.8.08.0024

Recorrente: MARIA DA PENHA GONÇALVES

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5581930).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DA PENHA GONÇALVES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que enquanto a recorrente ainda estava na atividade foi enquadrada na referência 2-III-R;
b)
que com a publicação da Lei Complementar n.º 893/2018 e a publicação do Ato n.º 324/2018, referente aos servidores ativos, onde se enquadra a Recorrente em 19/04/2018, o direito ao enquadramento na referência 2-III-R ingressou no patrimônio jurídico da servidora;
c)
que mesmo que tenha havido postergação de efeitos financeiros, a recorrente fazia jus ao enquadramento publicado;
d)
que deve ser reformada a sentença para garantir o enquadramento da recorrente na posição 2-III-R com consequentes efeitos financeiros.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de proceder com o enquadramento correto da recorrente, bem como se ele pode gerar eventuais efeitos financeiros.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

A Emenda Constitucional nº 41/2003 pretendeu extinguir o direito do servidor se aposentar com base na totalidade da última remuneração, a denominada integralidade, dando lugar à adoção da média aritmética simples que levaria em conta o histórico contributivo do servidor, dentro dos regimes de previdência a que tenha pertencido ao longo da vida.

Entendo que o cálculo a que chegou o IPAJM para a fixação dos proventos da autora obedeceu a legislação federal e estadual, porquanto de fato a autora não comprovou preencher todos os requisitos concomitantes exigidos pelas EC 20/98, 41/2003 e 47/2005.

Assim, certamente que não merecem prosperar os argumentos expendidos pela parte autora no sentido de que o IPAJM violou o seu direito adquirido ou o direito à irredutibilidade, eis que inexiste norma que estabeleça a fixação da aposentadoria integral com base no último contracheque, sendo certo que o critério de fixação dos proventos de aposentadoria utiliza tão somente como base a remuneração do cargo efetivo.

Por meio do documento de id Num. 17019747 - Pág. 6 verifico que foram utilizados nos cálculos pelo requerido as contribuições previdenciárias da autora no período compreendido entre Julho/1994 e Dezembro/2018, mês imediatamente anterior à concessão do benefício, apurando-se a média aritmética de R$ 5.746,06, ao passo que a remuneração do cargo efetivo correspondia a R$ 8.296,29 (somados o vencimento e as gratificações incorporadas).

A Lei Complementar 282/04, à época disciplinava o seguinte:

Art. 24
.
A concessão de aposentadoria aos segurados de que trata esta Lei Complementar, obedecerá às normas previstas na Constituição Federal e na legislação estadual específica.

§ 1º No cálculo dos proventos proporcionais, o valor resultante do cálculo pela média será previamente confrontado com o limite de remuneração do cargo efetivo previsto no § 2º do artigo 40 da Constituição Federal, para posterior aplicação do fator de proporcionalização dos proventos.
(Acrescentado pela Lei Complementar n° 711/2013, que revogou o parágrafo único)

§ 2º Para os servidores que ingressarem no serviço público a partir da data do início do funcionamento da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo, no cálculo dos proventos proporcionais, o valor resultante do cálculo pela média será previamente confrontado com o limite de remuneração do cargo efetivo previsto no § 2º do artigo 40 da Constituição Federal, limitado, no máximo, ao valor do teto previdenciário do Regime Geral de Previdência Social, para posterior aplicação do fator de proporcionalização dos proventos.
(Acrescentado pela Lei Complementar n° 711/2013)

Neste sentido, a paridade aplica-se apenas aos aposentados e aos servidores que possuíam direito adquirido a aposentação à época da publicação da EC n. 41/03 e àqueles que vierem a aposentar-se pelos requisitos elencados nos art. 6º da EC n. 41/03 e art. 3º da EC n. 47/05.

O Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que
“Os arts. 3º, 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 garantiram a aplicação das regras de integralidade e paridade aos servidores que já tinham preenchido os requisitos para se aposentar e para aqueles que já estavam aposentados, isto é, aos servidores que estavam com suas situações jurídicas consolidadas (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150014683, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/07/2020)”.

Além disto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de “
não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.”

(AgRg no RMS 30.304/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).

O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da inexistência do direito adquirido ao regime jurídico quando do julgamento do Recurso Extraordinário 563965, assim ementado:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)

Neste contexto, entendo que a autora não tem razão em seu pleito, de revisão do valor do seu benefício com base no enquadramento que ocupava, se todas as contribuições foram incluídas nos cálculos da média aritmética de que trata o texto constitucional, regulamentado pela Lei 10.887/04, de modo que o benefício concedido à autora na forma do artigo 40, § 1º, II, a, da Constituição Federal, a meu sentir, encontra-se escorreito e não merece qualquer censura.

(grifos meus)

Ademais, é necessário destacar que embora a recorrente afirme que estava enquadrada antes de ter início a inatividade. Todavia, tal fato não se mostra condizente com as provas acostadas aos autos, explico.

A Lei Complementar nº 839/2018 previu que os servidores titulares cargo efetivo de Técnico Legislativo Júnior seriam enquadrados gradativamente a partir do ato que seria publicado pela Mesa Diretora da Ales.

Após a entrada em vigor da lei, foi publicado o ato nº 324/2018 que informou a qual nível a autora/recorrente chegaria, qual seja o 2-III-R, que seriam necessários o avanço de 6 referências para alcançar o cargo e ainda que o início do enquadramento se daria em Outubro de 2019, data no qual a autora já estava aposentada.

Desse modo, o ato nº 324/2018 não enquadrou a servidora no nível 2-III-R no ano de 2018, mas apenas dispôs a data de início para o atendimento da Lei nº 839/2018, essa que, por sua vez, não dava a promoção automática aos servidores, mas apenas dava início ao processo de promoção.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)